Tribunal: TJBA
Processo: 8070107-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070107-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA MARIZA PINTO CURACA

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA, ATAIDE DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÚLTIPLAS ATUALIZAÇÕES DE CÁLCULOS. DIREITO À IMPUGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública deve observar o procedimento específico previsto nos arts. 534 e seguintes do CPC, assegurando-se ao executado o direito de impugnação dos cálculos apresentados.

A apresentação de múltiplas atualizações de cálculos pelo exequente, com alterações substanciais de valores e critérios, sem a devida intimação do executado para manifestação, configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

O direito de impugnação à execução é garantia fundamental do executado, não podendo ser suprimido ou limitado, especialmente quando se verificam alterações significativas nos valores cobrados.

A decisão que determina o pagamento por precatório sem assegurar à Fazenda Pública o direito de se manifestar sobre os cálculos atualizados viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Recurso provido para anular a fase de cumprimento de sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para nova manifestação sobre os cálculos na forma do art. 535 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070107-78.2024.8.05.0000, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO e como agravado MARIA MARIZA PINTO CURACA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.